Tribunal: TJDFT
Processo: 0735580-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão, obscuridade e contradição não configuradas. Tentativa de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por instituição financeira ré. A parte embargante sustenta omissão quanto à colisão de direito entre a proteção ao salário e a autonomia privada e livre iniciativa, bem como aponta obscuridade e contradição na fundamentação que alega ser insuficiente. Assim, pleiteia manifestação sobre tais pontos e o prequestionamento das matérias debatidas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação e ponderação entre a proteção ao salário e a autonomia privada e a livre iniciativa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas não se verificam, e as questões relevantes foram devidamente resolvidas pelo acórdão.
5. A decisão embargada realiza ponderação entre direitos fundamentais e confere prevalência à dignidade da pessoa humana e à proteção do salário, à luz das peculiaridades do caso concreto.
6. O que a parte embargante busca é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
7. Tal irresignação desafia outro tipo de recurso, que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. Ademais, o art. 93, inciso IX, da CF/1988, impõe ao órgão jurisdicional o dever de explicitar as razões do seu convencimento. Contudo, esse dever jurídico não implica o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos e quaisquer pontos alegados, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
9. Quanto ao pedido de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: n/a.